Tribunal: TJMT
Processo: 1026644-43.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026644-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Nulidade, Ausência de Interesse Processual, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.421.380/0001-09 (EMBARGANTE), TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO - CPF: 000.920.121-16 (EMBARGADO), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (EMBARGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), MARIA DA GRACA MENDES RIBEIRO - CPF: 630.532.418-20 (EMBARGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIA ELISABETE PICOLO - CPF: 154.271.688-85 (ADVOGADO), KATIA LUZIA DE GODOI - CPF: 879.972.581-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.421.380/0001-09 (EMBARGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS EXCLUÍDOS POR COISA JULGADA MATERIAL - NEGATIVA DE ENVIO AO CEJUSC - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por Válter Joaquim dos Santos e COOMSER – Cooperativa de Trabalho e Serviços de Rondonópolis – contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1026644-43.2024.8.11.0000, interposto em face de Evelyn Maria Aguirre Haddad, Erica Aparecida Aguirre Haddad e José Orlando Aguirre Haddad. O acórdão embargado determinou a exclusão dos honorários periciais do cumprimento de sentença, por já terem sido objeto de ação autônoma julgada extinta com reconhecimento da prescrição, com coisa julgada material, e manteve a decisão de indeferimento do envio dos autos ao CEJUSC. Os embargos apontam, respectivamente, preclusão e coisa julgada formal (por Válter) e omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais e à configuração de má-fé processual (por COOMSER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou erro material no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da coisa julgada e à preclusão; (ii) esclarecer se o acórdão omitiu-se quanto ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais e à alegação de má-fé processual por suposta cobrança dúplice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, com análise expressa sobre a extinção da ação autônoma que tratava dos honorários periciais, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 505).

3 - A negativa de remessa dos autos ao CEJUSC foi devidamente fundamentada, em razão do histórico contencioso do processo e da ausência de viabilidade para autocomposição.

4 - As alegações de preclusão e coisa julgada formal não configuram omissão relevante, pois os fundamentos decisórios já afastaram a possibilidade de rediscussão da verba pericial.

5 - A ausência de análise sobre honorários sucumbenciais e má-fé processual não configura omissão relevante, pois tais matérias não integraram o núcleo essencial do recurso original e não foram objeto de deliberação principal.

6 - A pretensão de rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração caracteriza mero inconformismo, finalidade incompatível com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de manifestação sobre pleitos acessórios que não integram o núcleo decisório do recurso não configura omissão sanável por embargos de declaração.

2 - Não há omissão relevante quando o acórdão embargado examina de forma clara e suficiente os fundamentos determinantes para a conclusão.

3 - A rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALTER JOAQUIM DOS SANTOS
e
COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS,
opostos contra acordão do Agravo de instrumento nº 1026644-43.2024.811.0000, interposto em desfavor de
EVELYN MARIA AGUIRRE HADDAD
,
ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD
e
JOSE ORLANDO AGUIRRE HADDAD,
que determinou a exclusão dos dos honorários periciais incluídos no cumprimento de sentença, em razão de já terem sido objeto de ação autônoma julgada extinta pela prescrição, fazendo coisa julgada material, e mantendo a decisão da origem quanto o indeferimento do pedido de envio dos autos ao CEJUSC, por inexistência de ilegalidade ou prejuízo concreto.

Embargos opostos por VÁLTER JOAQUIM DOS SANTOS
(id. 283298893), para Não conhecer do agravo de instrumento, com base na preclusão e coisa julgada formal.

Desprover o agravo, reconhecendo a inexistência de prescrição intercorrente e o direito à continuidade do cumprimento de sentença.

Embargos opostos por COOMSER
(id. 284349380), alegando omissão e obscuridade do acordão quanto ao pedido de condenação do segundo embargado (Valter Joaquim dos Santos) em honorários sucumbenciais.

Ausência de pronunciamento sobre a prática de ato de má-fé processual por cobrança dúplice.

Esclarecimento se a cobrança em duplicidade configura cobrança indevida e se atrai os efeitos legais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, tendo enfrentado todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Em especial, quanto à alegada omissão em relação à prescrição reconhecida na ação autônoma movida pelo perito, restou expressamente consignado que a sentença proferida naquela demanda (Proc. n.º 1025920-64.2023.8.11.0003) transitou em julgado e produziu coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 505 do CPC, o que impede a rediscussão da mesma verba em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à segurança jurídica.

Igualmente, foi analisada, de forma motivada, a ausência de ilegalidade na negativa de envio dos autos ao CEJUSC, diante do histórico contencioso do processo, da ausência de viabilidade negocial e da razoável fundamentação do juízo de origem.

Quanto ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais e à suposta configuração de má-fé processual, embora suscitados pela embargante COOMSER, tal questão não constituem matéria obrigatória ao julgamento do recurso interposto, porquanto não integraram o núcleo essencial da controvérsia recursal decidida no acórdão originário, tampouco foram objeto de deliberação expressa no voto condutor.

O artigo 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração apenas nos casos de:

·

Obscuridade;

·

Contradição;

·

Omissão sobre ponto relevante que o julgador deveria ter apreciado;

·

Erro material.

Entretanto, não há omissão relevante a ser suprida quando o pedido não guarda relação direta com a fundamentação jurídica determinante para a conclusão do acórdão, sobretudo se a pretensão não foi efetivamente enfrentada em sede de agravo de instrumento como objeto principal do recurso, mas apenas como pleito acessório.

No caso, a condenação em honorários sucumbenciais e o reconhecimento de má-fé processual são pleitos incidentais, de caráter sancionatório, cuja apreciação exige formulação de pedido específico e contraditório prévio, o que não foi observado de maneira suficiente no bojo do recurso de agravo originário.

Além disso, como o acórdão não extinguiu a execução como um todo, mas apenas afastou a cobrança específica dos honorários periciais, não há fundamento técnico para condenação imediata em verbas sucumbenciais.

Assim, no presente caso, não se vislumbra qualquer dessas hipóteses, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a impossibilidade de se manifestar sobre matéria ainda não decidida pelo juízo a quo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, a pretensão dos embargantes traduz mero inconformismo com a decisão proferida, visando à rediscussão do mérito da controvérsia sob a via estreita dos embargos de declaração, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO NOVO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a analisar fatos novos.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RED 1002137-23.2021.8.11.0000, RELATOR: ALEXANDRE ELIAS FILHO, JULGADO EM 05/10/2021).

Ante o exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração
, mantendo integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025